Tribunal: STF
Processo: ARE 1336047
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI 12.514/2011. APLICAÇÃO À ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. CONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca da constitucionalidade da aplicação da Lei 12.514/2011, que limita o valor da anuidade a R$ 500,00 (quinhentos reais), à Ordem dos Advogados do Brasil, em face da necessidade da preservação de sua autonomia e independência em virtude de sua atuação também estar direcionada à proteção da ordem constitucional. 



    2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.